Tribunal: TJSP
Processo: 1069857-44.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA E INDENIZATÓRIA. Plataforma da Acordo Certo. Incidência do CDC. Inscrição de débito prescrito. Inexigibilidade que se impõe. Exclusão do débito da plataforma. Cobrança judicial e extrajudicial da dívida. Impossibilidade. Prejuízo extrapatrimonial não configurado. Ausência de demonstração de redução do score do autor ou a divulgação a terceiros dos dados inseridos na

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA E INDENIZATÓRIA. Plataforma da Acordo Certo. Incidência do CDC. Inscrição de débito prescrito. Inexigibilidade que se impõe. Exclusão do débito da plataforma. Cobrança judicial e extrajudicial da dívida. Impossibilidade. Prejuízo extrapatrimonial não configurado. Ausência de demonstração de redução do score do autor ou a divulgação a terceiros dos dados inseridos na plataforma. Entendimento consolidado no Enunciado no 11, da Seção de Direito Privado do TJSP. Precedentes. Honorários advocatícios fixados nos termos art. 85, §2o, do CPC, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.